Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600062-25.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Órgão julgador: RECORRENTE: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
06/10/2020
Número: 0600062-25.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 03/08/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600324-87.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Representação
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600062-25.2020.6.16.0199
que julgou improcedente a representação ajuizada pelo Cidadania de São José dos Pinhais em face
de Ricardo Arruda Nunes, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo
487, I, do CPC. (Representação por Propaganda Irregular com pedido liminar, ajuizada pelo partido
Cidadania de São José dos Pinhais/PR em face de Ricardo Arruda Nunes sob a alegação de que o
representado estaria veiculando anúncio pago na rede social Facebook por meio de sua própria
página, o que afronta o dispositivo legal, art. 29, § 3º, Res. TSE 23.610/2019, constituindo em
propaganda negativa impulsionada. O anúncio inquinado se utiliza da imagem da pré-candidata
Margarida Maria Singer à Prefeitura de São José dos Pinhais pelo Cidadania, acompanhada de
outros pré-candidatos, com uma montagem a partir de cifras e moedas, acompanhada da
expressão "São José dos Pinhais está sendo SAQUEADA com o aval dos vereadores da cidade" e
os dizeres "farinha do mesmo saco"; Ref. Ação Cautelar nº 0600324-87.2020.6.16.0000). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
CIDADANIA - CIDADANIA (Comissão Provisória Municipal
de São José dos Pinhais/PR) (RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
RICARDO ARRUDA NUNES (RECORRIDO)
GUSTAVO SWAIN KFOURI (ADVOGADO)
ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI (ADVOGADO)
ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
(ADVOGADO)
ELIZA SCHIAVON (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
10314
366
29/09/2020 11:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.334

RECURSO ELEITORAL 0600062-25.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PPS - PARTIDO POPULAR SOCIALISTA
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRENTE: CIDADANIA - CIDADANIA (Comissão Provisória Municipal de São José dos
Pinhais/PR)
- OAB/PR0059589
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
- OAB/PR0092625
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER
- OAB/PR0066181
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS
RECORRIDO: RICARDO ARRUDA NUNES
- OAB/PR0035197A
ADVOGADO: GUSTAVO SWAIN KFOURI
- OAB/PR0040639A
ADVOGADO: ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- OAB/PR0092768A
ADVOGADO: ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA
- OAB/PR0044480A
ADVOGADO: ELIZA SCHIAVON
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. DIALETICIDADE
RECURSAL.
IMPULSIONAMENTO
DE
CONTEÚDO.
INDIFERENTE
ELEITORAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PROPAGANDA
NEGATIVA.
VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA HEGEMÔNICA. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
1. Claramente impugnada a matéria atinente à relevância eleitoral da peça
publicitária e expressamente requerida a reforma da sentença para
reconhecê-la como ilícito eleitoral, o fato de o Recorrente não se ter utilizado,
de forma explícita, da locução "indiferente eleitoral" não pode ser equiparado à
ausência de relação dialógica entre a sentença e as razões recursais.
Inteligência do Princípio da Devolutividade Recursal. Precedentes deste
Regional.
2. Peça publicitária constituída por imagem de pré-candidata, com os olhos
substituídos por moedas e expressão depreciativa, sem vinculação com
nenhum fato. Efeito inverso ao de promoção pessoal.
3. Estando assente na jurisprudência que a promoção pessoal não se
enquadra no conceito de indiferente eleitoral, por idêntico raciocínio
Num. 10314366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2020 11:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092818200321500000009789242
Número do documento: 20092818200321500000009789242

alcança-se a compreensão de que a desconstrução da imagem pública de
pré-candidato também possui relevância eleitoral.
4. Ressalvando entendimento pessoal mas privilegiando o Princípio da
Segurança Jurídica e a estabilidade da jurisprudência eleitoral, estando
consolidada a interpretação de que o impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa é vedada durante a campanha, também o é na pré-campanha.
Precedentes do TSE e deste Regional.
5. Recurso de que se conhece e a que se dá provimento.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/09/2020

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação ajuizada pelo CIDADANIA de São José
dos Pinhais (nova denominação do PPS) em desfavor de Ricardo Arruda Nunes, ao
fundamento de veiculação de propaganda negativa impulsionada na rede social facebook, na
qual uma de suas filiadas e pré-candidata nas eleições vindouras, Margarida Maria Singer, é
retratada.
O Juízo da 199ª Zona Eleitoral de São José dos Pinhais julgou improcedente a
Representação (id. 8780066), sendo a sentença publicada no DJE no dia 23/07/2020 (id.
8780316).
Insatisfeito, o CIDADANIA protocolou recurso em 24/07/2020 (id. 8780516),
arguindo, em síntese, que o impulsionamento de propaganda negativa é vedado na
pré-campanha, por se tratar de prática proscrita na campanha. Com suas razões, o Recorrente
juntou documentos e um vídeo.
Intimado via DJE em 28/07/2020 (id. 8780916), o Recorrido protocolou suas
contrarrazões em 29/07/2020 (id. 8781016), nas quais argui preliminar de não conhecimento e,
no mérito, pugna pela manutenção da decisão.
Os presentes foram distribuídos a este Relator face a possível prevenção em
relação aos autos de AC nº 0600324-87.2020.6.16.0000.
Num. 10314366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2020 11:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092818200321500000009789242
Número do documento: 20092818200321500000009789242

No seu parecer, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso (id. 9163166).
É o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo.
Preliminar: falta de dialeticidade recursal
Alega o Recorrido que inexiste "relação de dialogicidade entre as razões de
.
decidir e as razões lançadas no recurso interposto"
Sustenta que, na sentença, o Juízo
,
a quo "de forma fundamentada, qualifica o
fato descrito na exordial como indiferente eleitoral, afastando o regime jurídico estabelecido
, argumento que não teria sido
para propaganda eleitoral em razão das peculiaridades do caso"
enfrentado nas razões recursais.
Afirma que o Recorrente "atua de forma desleal e despropositada, alterando
, referindo-se a trecho das razões em que aquele aduz
substancialmente a verdade dos fatos"
que o Recorrido teria reconhecido e confessado a prática de ato de pré-campanha, o que
qualifica como alegação
, postulando sua condenação
"inverídica e desprovida de provas"
"em
multa por litigância de má-fé, na forma dos artigos 80, incisos II, III e V, e 81 do Código de
.
Processo Civil"
Aduz considerações sobre o comportamento processual da parte
no
ex adversa
que tange à invocação de reincidência na utilização de meios proscritos pelo Recorrido e
pugna pelo não conhecimento do recurso com fundamento no princípio da dialeticidade
recursal.
A preliminar não prospera.
Com efeito, ao longo das razões recursais, tudo o que o Recorrente faz é tentar
demonstrar que a publicidade objeto da representação não se enquadra no conceito de
indiferente eleitoral. Para tanto, traz o conceito doutrinário de propaganda e faz considerações
acerca do conteúdo da peça publicitária, além de estabelecer o prejuízo eleitoral que daí
poderia advir à sua filiada.
Para exemplificar, extrai-se das razões recursais:
O anúncio inquinado se utiliza da imagem da pré-candidata Margarida Maria Singer,
pré-candidata a prefeita de São José dos Pinhais pelo Cidadania, acompanhada de outros
pré-candidatos, com uma montagem a partir de cifras e moedas, acompanhada da expressão
“São Jose dos Pinhais está sendo SAQUEADA com o aval do vereadores da cidade”.
Num. 10314366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2020 11:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092818200321500000009789242
Número do documento: 20092818200321500000009789242

, como se a pré-candidata
Referido contexto tem o nítido caráter de propaganda negativa
estivesse envolvida em algum ato criminoso, o que, diga-se de passagem, não corresponde à
v
e
r
d
a
d
e
.
[não destacado no original]
A par disso, de se registrar que os recursos possuem, dentre os seus efeitos, o da
devolutividade, previsto expressamente no CPC nos seguintes termos:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da
.
matéria impugnada
§ 1º
, porém,
Serão
objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões
, ainda que não tenham sido solucionadas,
suscitadas e discutidas no processo
desde que
.
r e l a t i v a s
a o
c a p í t u l o
i m p u g n a d o
§ 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um
deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.
[não destacado no original]
Ao apreciar essa disposição, Luiz Guilherme Marinoni ensina:
Efeito dos mais característicos do sistema recursal, o efeito devolutivo é o que atribui ao juízo
recursal o exame da matéria analisada na decisão recorrida e expressamente impugnada
pelo
recorrido
[
:
recorrente].
(...)
rectius
(
.
.
.
)
Se, todavia, de um lado, o tribunal fica vinculado ao pedido de nova decisão formulado pelo
recorrente, de outro,
, é livre para examinar a todos,
quanto aos fundamentos desse pedido
ainda que não hajam sido expressamente referidos nas razões do recurso interposto (efeito
).
(...)
devolutivo
vertical
ou
em
profundidade
[MARINONI, Luiz Guilherme e outros.
: tutela dos direitos
Novo curso de processo civil
mediante procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2017, p. 532/533, destaques constantes do original]
Daí deflui que, uma vez claramente impugnada a matéria atinente à relevância
eleitoral da peça publicitária e expressamente requerida a reforma da sentença para
reconhecê-la como ilícito eleitoral, o fato de o Recorrente não se ter utilizado, de forma
explícita, da locução "indiferente eleitoral" não pode ser equiparado à ausência de relação
dialógica entre a sentença e as razões recursais.
Nessa linha tem se orientado a produção jurisprudencial desta Corte Regional:
(
.
.
.
)
1. Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que, não obstante não tenha atacado todos
os fundamentos expostos na sentença guerreada, possui alegações que não se dissociam
d o s
f a t o s
t r a t a d o s
n a
d e m a n d a .
(...) [TRE/PR, RE nº 62774, rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, DJE 04/02/2020]
(
.
.
.
)
2. Quando o Recorrente não apenas descreve nas suas razões o conteúdo da sentença, mas
Num. 10314366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2020 11:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092818200321500000009789242
Número do documento: 20092818200321500000009789242

a ele se contrapõe fazendo referências à prova produzida, não há que se cogitar de ausência
d e
d i a l e t i c i d a d e
r e c u r s a l .
(...) [TRE/PR, RE nº 18486, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 06/09/2019]
(
.
.
.
)
1. Preenche o requisito da dialeticidade a peça que, não obstante desenvolva os argumentos
já apresentados na petição inicial, é clara ao pretender que prevaleça a tese rejeitada pela
s e n t e n ç a
.
(...) [TRE/PR, RE nº 0600957-69, rel. Des. Tito Campos de Paula, PSESS 04/09/2018]
No que tange ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, tem-se que
a situação sob análise encontra-se dentro do âmbito normal de discussão processual.
A alegação de que a imputação de confissão quanto à condição de pré-candidato
configuraria má-fé está muito longe da realidade. Com efeito, ainda que a afirmação em si não
se sustente - dado que a confissão tenha escopo reduzido no Direito Eleitoral - não se trata,
como pretende o Recorrido, de manobra maliciosa do Recorrente, mas meramente em
argumentação a ser enfrentada na discussão de mérito.
Em decorrência, REJEITO a preliminar e a pretensão de aplicação de multa por
litigância de má-fé.
Com isso, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso.
Mérito
A discussão nestes autos centra-se na veiculação da seguinte imagem:
Num. 10314366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2020 11:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092818200321500000009789242
Número do documento: 20092818200321500000009789242

Segundo defende o Recorrente, essa imagem veicula propaganda eleitoral
negativa contra pré-candidatos a prefeito, dos quais uma, Margarida Maria Singer, é sua filiada.
Por esse motivo, sustenta que o impulsionamento da imagem na rede social
facebook seria vedado na pré-campanha por aplicação do contido no artigo 29, § 3º, da
Resolução TSE nº 23.610/2019.
Argumenta que essa peça "imputa aos demais pré-candidatos o cometimento de
crime por estarem saqueando ou auxiliando na impetrada criminosa, bem como se utiliza de
.
montagem como reforço de imagem para criar tal pecha"
Afirma que o Recorrido já teve contra si outra representação - RP nº
55-10.2019.6.16.0008 - julgada procedente por esta Corte, na qual foi reconhecido como
pré-candidato à prefeitura e por ter utilizado também de meio proscrito - no caso,
.
outdoor
Invoca ainda outro precedente desta Corte, relativo aos autos de RP nº
0600014-32.2020.6.16.0178, colacionando o parecer apresentado pela Procuradoria Regional
Eleitoral.
Nas suas contrarrazões, o Recorrido defende que não houve veiculação de
propaganda eleitoral negativa e irregular, mas apenas "divulgação de opinião acerca de atos
, especificamente quanto à
políticos realizados por agentes públicos locais"
"gestão empregada
pelo Poder Executivo local de recursos disponibilizados pelo Governo Federal para o combate
Num. 10314366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2020 11:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092818200321500000009789242
Número do documento: 20092818200321500000009789242

da pandemia do Corona vírus -COVID-19, mormente face ao teor de notícia veiculada no site
do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, anunciando possíveis irregularidades na compra
.
de máscaras"
Prossegue pontuando que "a crítica manifestada decorre do exercício de
fiscalização inato ao mandato eletivo exercido pelo Recorrido, o que pode ser comprovado
. Referido vídeo encontra-se
através do segundo vídeo divulgado na mesma rede social"
juntado no id. 8779716, tendo sido degravado no corpo das contrarrazões, merecendo
transcrição:
Olá amigos de São José dos Pinhais, aqui quem fala é o deputado estadual Ricardo Arruda.
Gente olha o que aconteceu. Outro dia eu gravei um vídeo que muita gente acompanhou,
fazendo uma crítica dura ao prefeito pelo gasto dos 40 milhões que foram enviados aqui
pelo governo federal para combate a pandemia do coronavírus, e esse dinheiro
desapareceu e pouco foi feito e teve aquele fato da compra de máscara com um valor
, porém a
superfaturado que o tribunal de contas denunciou e foi denunciado a compra
má fé aconteceu, se o tribunal de contas não vê, ia passar batido. E eu critiquei os
vereadores, em especial o presidente da câmara, Prof. Assis, e a vice presidente
vereadora Nina Singer que também é pré-candidata a Prefeito. Fiz uma crítica porque é
um direito meu como parlamentar, que sou um fiscalizador também de criticar quem
. Então vereadora Nina Singer, a senhora me notificar, fazer
não fiscaliza e é pago para isso
uma representação no colégio eleitoral dizendo que a senhora foi ofendida e agredida. Não, a
senhora não foi ofendida e nem agredida, a senhora é uma pessoa pública como eu e nós
estamos aqui abertos a ouvir críticas e elogios, quem não quer ouvir críticas, saia da vida
pública não quer ouvir críticas, faça um trabalho direito, que a população aprove. Porque o
que a gente vê em São José é, o Prefeito faz o que quer, ele com a equipe dele e boa parte
dos vereadores não tomam nenhuma providência, não fiscalizam, ao contrário, assinam em
baixo. Por isso eu falei e repito que é tudo farinha do mesmo saco. Muito obrigado, vamos em
frente, com essa nova política, política de austeridade e transparência. Fique com Deus.
[não destacado no original]
Pois bem.
A presente representação versa exclusivamente sobre o impulsionamento de uma
imagem e não de um vídeo. Por esse motivo, é irrelevante avaliar qual o conteúdo do vídeo no
qual o Recorrido busca justificar o impulsionamento; o cerne da questão consiste em saber se
a imagem impulsionada contém propaganda eleitoral negativa e, em tendo, se a sua veiculação
por meio de impulsionamento seria vedada na pré-campanha.
No que tange ao conteúdo da peça publicitária, mister pontuar que, no caso
concreto, sua avaliação limita-se à aferição de dois pontos.
Primeiro, à constatação da relevância eleitoral.
Segundo, à verificação da existência, ou não, do pedido explícito de voto - ou de
não-voto - para fins de enquadramento no conceito de propaganda eleitoral antecipada.
Em uma simples mirada, revela-se evidente que a imagem, tal como construída,
contém mensagem de manifesta relevância eleitoral.
Num. 10314366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2020 11:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092818200321500000009789242
Número do documento: 20092818200321500000009789242

Ao se fazer uma montagem com fotografias dos atuais prefeito, presidente e
vice-presidente da Câmara de Vereadores, sendo esta apontada como pré-candidata ao cargo
de prefeito, na qual há a substituição dos seus olhos por moedas e a inscrição depreciativa
"farinha do mesmo saco", isso tem o efeito inverso ao de promoção pessoal - e dúvidas não há
que a promoção pessoal, ainda que despida de qualquer pedido de voto, não se configura em
indiferente eleitoral.
Importante destacar que a tese segundo a qual o Recorrido apenas veiculou
crítica vinculada à apreciação de notícia de irregularidade apreciada pelo Tribunal de Contas
do Estado não se sustenta por um motivo muito simples: na imagem inquinada não há
nenhuma referência a esse fato. Como descrito, a imagem limita-se a uma grosseira montagem
de fotografia dos atingidos com os olhos substituídos por moedas, associada a expressão
depreciativa.
No caso específico sob análise, não há pedido de não-voto na pré-candidata
Margarida Maria Singer mas, tão somente, a veiculação de imagem voltada à desconstrução
de sua imagem pública, de sorte que não se há de falar em propaganda eleitoral antecipada
.
stricto sensu
Porém, a análise da publicidade na pré-campanha não se encerra aí.
Vencida a etapa de identificação da relevância eleitoral e descartada a existência
de pedido explícito de não-voto, passa-se à aferição do ponto central do recurso, qual seja, o
uso na pré-campanha de meio proscrito na campanha.
Nas sempre lúcidas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso:
(
.
.
.
)
2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em primeiro lugar,
determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é, relacionado com a
d
i
s
p
u
t
a
.
3. Reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve–se observar três parâmetros
para concluir pela existência de propaganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a
alternativos
presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o
; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
período oficial de propaganda
o p o r t u n i d a d e s
e n t r e
o s
c a n d i d a t o s .
(
.
.
.
)
5. Na ausência de conteúdo eleitoral, ou, ainda, de pedido explícito de votos, de uso de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda e de qualquer mácula ao princípio
da igualdade de oportunidades, deve–se afastar a configuração de propaganda eleitoral
antecipada ilícita, nos termos do art. 36–A da Lei nº
9.504/1997.
6.
Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.
[TSE, AgR no AI nº 060009124/AP, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE 05/02/2020, não
destacado no original]
Justamente por esse motivo é que, em recente julgado, esta Corte impôs ao
Recorrido multa pela veiculação de promoção pessoal em
. Da sua ementa extrai-se:
outdoor
Num. 10314366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2020 11:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092818200321500000009789242
Número do documento: 20092818200321500000009789242

(
.
.
.
)
1. A promoção pessoal de provável candidato, quando desacompanhada de pedido explícito
de votos, não configura propaganda antecipada, nos termos do art. 36-A da Lei das Eleições.
2. É irregular a realização de atos de pré-campanha - ainda que não configurem atos de
pré-campanha - por meio proibido aos atos de campanha eleitoral, como o
, em razão
outdoor
da interpretação sistemática das normas que regulam a propaganda eleitoral. Precedente do
TSE
(REspE
nº
060022731,
rel.
Min.
Edson
Fachin,
DJE
1º/07/2019).
(...) [TRE/PR, RE nº 55-10, Rel. Roberto Ribas Tavarnaro, DJE 05/02/2020]
Estando assente na jurisprudência que a promoção pessoal não se enquadra no
conceito de indiferente eleitoral, por idêntico raciocínio alcança-se a compreensão de que a
desconstrução da imagem pública de pré-candidato também possui relevância eleitoral -
independentemente de o responsável pela sua veiculação ser também pré-candidato ou não.
O impulsionamento de conteúdos na internet é especificamente disciplinado no
artigo 57,
e § 3º, da Lei das Eleições:
caput
Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet,
excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca
como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus
representantes.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.488,
de
2017)
(
.
.
.
)
§ 2° A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela divulgação da propaganda
ou pelo impulsionamento de conteúdos e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o
beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite
máximo da multa. (Redação dada pela Lei nº
13.488,
de
2017)
§ 3º O impulsionamento de que trata o
deste artigo deverá ser contratado
caput
diretamente com provedor da aplicação de internet com sede e foro no País, ou de sua filial,
sucursal, escritório, estabelecimento ou representante legalmente estabelecido no País e
. (Incluído
apenas com o fim de promover ou beneficiar candidatos ou suas agremiações
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
[não destacado no original]
Este relator possui algumas ressalvas teóricas quanto à interpretação do § 3º que
conclui pela vedação do impulsionamento de propaganda negativa. Apontar as falhas dos
adversários ou criticar a sua atuação como gestores públicos constitui mecanismo legítimo de
debate político, contanto que não se avance para as hipóteses expressamente limitadas pela
legislação regente - crimes contra a honra e conteúdo sabidamente inverídico -, de modo que a
restrição desses conteúdos implica indevida violação à liberdade de expressão, preceito que
tem - ou deveria ter - posição preferencial no panteão dos princípios constitucionais.
Todavia, fato é que a jurisprudência hegemônica dos tribunais consolidou-se no
sentido de impor ao dispositivo interpretação restritiva, qual seja, que somente conteúdos que
"promovem ou beneficiam candidatos ou suas agremiações" são permitidos, e que isso não
implica restrição à liberdade de expressão.
Nessa esteira, indicam-se, por todos, os seguintes julgados:
Num. 10314366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2020 11:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092818200321500000009789242
Número do documento: 20092818200321500000009789242

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO.
GOVERNADOR. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. INTERNET. ART. 57–C, § 3º, DA
LEI 9.504/97. POSTAGENS. FACEBOOK. IMPULSIONAMENTO. DESPROVIMENTO.
1. O art. 57–C,
, e § 3º, da Lei 9.504/97 permite o impulsionamento de conteúdo na
caput
internet, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente
por partidos, coligações, candidatos e seus representantes, com a finalidade de promover
c a n d i d a t u r a s .
P r e c e d e n t e s .
2. No caso, de acordo com a Corte local, "as publicações não trouxeram de forma
propositiva a imagem dos agravantes e o pedido de votos, ao contrário, através da
associação de imagens e legendas, buscaram incutir no eleitor a ideia de 'não voto' no
.
candidato agravado", o que, portanto, foge da regra prevista nos referidos dispositivos
3. As limitações impostas à propaganda eleitoral não afetam os direitos constitucionais
. Precedentes.
de livre manifestação do pensamento e de liberdade de informação
4 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[TSE, AgR no REspE nº 060337225/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE 23/03/2020, não
destacado no original]
(
.
.
.
)
2.
, consta no acórdão regional que os ora agravantes se valeram da ferramenta
In casu
em seu sentido negativo, com claro objetivo de prejudicar candidato
impulsionamento
adversário, atraindo a sanção prevista no § 2º do art. 57–C da Lei nº 9.504/97.
3. A conclusão da Corte Regional está em sintonia como o entendimento desta Corte
prevista no § 2º do art. 57–C da Lei nº 9.504/97
Superior de que é de rigor a multa
se a
propaganda eleitoral por meio de
de conteúdo na internet tiver o
impulsionamento
. (Rp nº 060159634, Rel. Min. Sérgio Silveira
objetivo de criticar candidatos a cargo eletivo
Banhos,
PSESS
em
27.11.2018
–
grifei).
(
.
.
.
)
6 .
A g r a v o
r e g i m e n t a l
d e s p r o v i d o .
[TSE, AgR no AI nº 060888240/SP, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
18/06/2019, não destacado no original]
(
.
.
.
)
2. Excepcionalmente, é permitida a propaganda eleitoral paga na internet através da
, desde que contratada por partidos políticos, coligações,
ferramenta de impulsionamento
candidatos e seus representantes e apenas para a divulgação de propaganda com
conteúdo positivo e propositivo, conforme interpretação dada ao art. 57-C, caput e § 3º
.
d a
L e i
d a s
E l e i ç õ e s
(...) [TRE/PR, RE nº 0603442-42, rel. Pedro Luís Sanson Corat, DJE 03/05/2019, não
destacado no original]
ELEIÇÕES 2018. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PÁGINA FACEBOOK.
FETEC. PROPAGANDA ELEITORAL. PEDIDO DE NÃO VOTO. CARACTERIZAÇÃO DE
. VIOLAÇÃO ART.
PROPAGANDA NEGATIVA. IMPULSIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
57-C, § 1º, INCISO I E § 3º DA LEI Nº 9.504/97. RECURSO CONHECIDO E
P A R C I A L M E N T E
P R O V I D O .
[TRE/PR, RE nº 0603364-48, rel. designado Pedro Luís Sanson Corat, DJE 03/10/2018, não
destacado no original]
Num. 10314366 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2020 11:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092818200321500000009789242
Número do documento: 20092818200321500000009789242

Com isso, ressalvando entendimento pessoal mas privilegiando o princípio da
segurança jurídica e a estabilidade da jurisprudência eleitoral, estando consolidada a
interpretação de que o impulsionamento de propaganda eleitoral negativa é vedada durante a
campanha, também o é na pré-campanha.
Corolário dessa constatação é que o impulsionamento da imagem descrita nesta
decisão viola o disposto no § 3º do artigo 57-C da Lei nº 9.504/97, atraindo a multa do § 2º do
mesmo dispositivo.
Quanto à dosimetria de aplicação desta multa, reputo inexistir nos autos
elementos que indiquem haver gravidade anormal à espécie. Anoto também que, na minha
concepção, a anterior condenação por promoção pessoal, já descrita, não se presta à
configuração de reincidência, ao menos não na sua modalidade específica. Por esses motivos,
não se vislumbra justificativa razoável para a majoração da sanção para além do mínimo legal,
a saber, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DISPOSITIVO
Forte nessas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para, reformando a
sentença, JULGAR PROCEDENTE a representação e CONDENAR o Recorrido à multa do §
2º do artigo 57-C da Lei nº 9.504/97, fixada no mínimo legal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600062-25.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: PPS - PARTIDO POPULAR
SOCIALISTA E CIDADANIA - CIDADANIA (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS/PR) - Advogados dos RECORRENTES: MIGUELANGELO DOS SANTOS
RODRIGUES LEMOS - PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0092625, WAGNER LUIZ
ZACLIKEVIS - PR0066181 - RECORRIDO: RICARDO ARRUDA NUNES - Advogados do(a)
RECORRIDO: GUSTAVO SWAIN KFOURI - PR0035197A, ALINE FERNANDA PEREIRA KFOURI
- PR0040639A, ANA CAROLINE DOS SANTOS COSTACURTA - PR0092768A, ELIZA SCHIAVON
- PR0044480A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Num. 10314366 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2020 11:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092818200321500000009789242
Número do documento: 20092818200321500000009789242

Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.09.2020.
Num. 10314366 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/09/2020 11:56:55
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20092818200321500000009789242
Número do documento: 20092818200321500000009789242